Tribunal: TJDFT
Processo: 0006752-28.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME PORTE DE ARMA DE FOGO. MEDIDA SOCIEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE.

1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao delito de porte de arma de fogo, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, devendo a sentença permanecer incólume no ponto.

2. O § 1o do art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade para cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da conduta. A gravidade concreta da conduta, associada ao contexto social e familiar do adolescente, e a reiteração na prática de atos infracionais justificam a medida socioeducativa de internação.

5. Recurso conhecido e não provido.